Tribunal: TJSP
Processo: 1001070-04.2017.8.26.0337
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:
REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Descabimento - Autor que não contratou o cartão de crédito consignado que motivou descontos de valores em seu benefício previdenciário, mas sim empréstimo consignado – Pretensão de repetição de indébito – Inadmissibilidade – "O autor efetivamente contraiu o empréstimo em questão, pelo que os descontos já realizados diretamente de seu beneficio devem ser compensados

Ementa:
REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Descabimento - Autor que não contratou o cartão de crédito consignado que motivou descontos de valores em seu benefício previdenciário, mas sim empréstimo consignado – Pretensão de repetição de indébito – Inadmissibilidade – "O autor efetivamente contraiu o empréstimo em questão, pelo que os descontos já realizados diretamente de seu beneficio devem ser compensados quando da apuração do valor total da divida" – Não teria sentido condenar o banco a restituir, ao autor, valores debitados diretamente do seu benefício previdenciário e, posteriormente, cobrar novamente, do autor, tais valores dos quais é credor – Pretensão de restituição de indébito indevida - Recurso improvido, neste aspecto.
DANO MORAL – Inocorrência – Pretensão do autor de receber indenização a título de dano moral fundada nos aborrecimentos e preocupações decorrentes de um empréstimo diverso da modalidade que contratou – A pretensão à indenização está fundada em dissabores e contratempos – Não é devida indenização, sob o rótulo de "dano moral", em razão de transtornos, perturbações ou aborrecimentos que as pessoas sofrem no seu dia a dia, frequentes na vida de qualquer indivíduo, que não demonstrou ter sofrido qualquer abalo psicológico, ou alteração do seu comportamento habitual, em razão destes contratempos – Mero dissabor que não pode ser alçado ao patamar de dano moral indenizável – Recurso improvido, neste aspecto.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – Ação parcialmente procedente – Considerando que a presente ação é parcialmente procedente, houve sucumbência recíproca, pois o autor decaiu da sua pretensão de indenização por dano moral e de repetição do indébito, enquanto o banco réu foi vencido em relação à liberação da reserva de margem consignável averbada no benefício do autor referente ao cartão de crédito e à cobrança de taxa ou tarifa do referido cartão, de forma que a distribuição dos ônus de sucumbência deve ser mantida conforme fixada na sentença – Recurso improvido.
RECURSO IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221834
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001070-04.2017.8.26.0337, da Comarca de Mairinque, em que é apelante JOSE DA
CRUZ (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 29 de março de 2020.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001070-04.2017.8.26.0337 -Voto no
2
VOTO No 15515
APELAÇÃO No 1001070-04.2017.8.26.0337
COMARCA: MAIRINQUE 1a VARA
APELANTE: JOSÉ DA CRUZ
APELADO: BANCO BMG S/A
JUÍZA PROLATORA DA SENTENÇA: DRA. CAMILA GIORGETTI
REPETIÇÃO DE INDÉBITO Descabimento - Autor que não
contratou o cartão de crédito consignado que motivou descontos
de valores em seu benefício previdenciário, mas sim empréstimo
consignado

Pretensão
de
repetição
de
indébito

Inadmissibilidade “O autor efetivamente contraiu o empréstimo
em questão, pelo que os descontos já realizados diretamente de seu
beneficio devem ser compensados quando da apuração do valor
total da divida” Não teria sentido condenar o banco a restituir, ao
autor,
valores
debitados
diretamente
do
seu
benefício
previdenciário e, posteriormente, cobrar novamente, do autor, tais
valores dos quais é credor Pretensão de restituição de indébito
indevida - Recurso improvido, neste aspecto.
DANO MORAL Inocorrência Pretensão do autor de receber
indenização a título de dano moral fundada nos aborrecimentos e
preocupações decorrentes de um empréstimo diverso da
modalidade que contratou
A pretensão à indenização está
fundada em dissabores e contratempos
Não é devida
indenização, sob o rótulo de "dano moral", em razão de
transtornos, perturbações ou aborrecimentos que as pessoas
sofrem no seu dia a dia, frequentes na vida de qualquer indivíduo,
que não demonstrou ter sofrido qualquer abalo psicológico, ou
alteração do seu comportamento habitual, em razão destes
contratempos Mero dissabor que não pode ser alçado ao patamar
de dano moral indenizável Recurso improvido, neste aspecto.
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA

Ação
parcialmente
procedente Considerando que a presente ação é parcialmente
procedente, houve sucumbência recíproca, pois o autor decaiu da
sua pretensão de indenização por dano moral e de repetição do
indébito, enquanto o banco réu foi vencido em relação à liberação
da reserva de margem consignável averbada no benefício do autor
referente ao cartão de crédito e à cobrança de taxa ou tarifa do
referido cartão, de forma que a distribuição dos ônus de
sucumbência deve ser mantida conforme fixada na sentença
Recurso improvido.
RECURSO IMPROVIDO
Trata-se de “ação anulatória de débito cumulada com
indenização por dano material e moral”, ajuizada por José da Cruz contra o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001070-04.2017.8.26.0337 -Voto no
3
Banco BMG S/A, julgada procedente em parte pela respeitável sentença de fls.
131/135, cujo relatório adoto, “para CONDENAR a Instituição requerida a liberar a
reserva de margem consignável averbada no beneficio do autor referente ao
cartão de crédito vinculado, o qual deve ser cancelado, bem como para condenar
a Instituição Financeira a cessar a cobrança de qualquer taxa ou tarifa do referido
cartão.”, rejeitando o pedido de indenização por dano moral e repetição de
indébito. Diante da sucumbência recíproca, cada parte foi condenada a arcar com
os honorários de seus respectivos patronos e com as despesas processuais que
deram causa, ressalvada a gratuidade concedida ao autor.
Inconformado,
o
autor
recorreu
(fls.
138/146),
sustentando, em suma, o seu direito à repetição, em dobro, do indébito, “devido
a relação entre a taxa de juros e a RMC ser totalmente desproporcional, ou seja,
o valor do débito não diminui.”
Procurou demonstrar, também, o seu direito à indenização
a título de dano moral, em razão de descontos mensais de empréstimo ou cartão
de crédito não contratados, aliado ao transtorno em solucionar o problema
causado pela inércia do banco apelado.
Requereu, então, o prequestionamento da matéria
discutida e provimento de seu recurso para reformar a r. sentença, com o fim de
“- declarar a nulidade do cartão de crédito e RMC celebrado entre as partes com
a quitação de qualquer valor relacionado junto ao Apelado; - condenar a
instituição bancária à repetição de indébito na forma dobrada dos valores
relativos a esse empréstimo; - condenar o Apelado ao pagamento da indenização
por dano moral pleiteada na inicial, e - condenar o Apelado a suportar o ônus
integral da sucumbência, com o pagamento das custas e honorários da
sucumbência em valor a ser devidamente arbitrado por esse Egrégio Tribunal de
Justiça, uma vez que desde então decaiu na maior parte dos pedidos iniciais,
INCLUSIVE COM BASE NA DECISÃO VINCULANTE ACIMA CITADA E
INVOCADA COMO PARADIGMA, nos termos dos artigos 1o, 2o, 489, § 1o e inciso
VI, 927, inciso V, 928, inciso I e parágrafo único, c/c 489, § 1o e inciso VI, e 988,
inciso IV, do NOVO CPC, por ser medida de Direito e de Justiça.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001070-04.2017.8.26.0337 -Voto no
4
Contrarrazões do banco réu a fls. 164/172, pugnando pelo
improvimento deste apelo.
As partes não se opuseram ao julgamento virtual, nos
termos da Res. 772/2017 TJSP, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da
publicação da distribuição dos presentes autos.
É o relatório.
Segundo consta dos autos, o autor questionou descontos
em seu benefício previdenciário sob a rubrica “RMC”, tidos por abusivos,
contrários ao Código de Defesa do Consumidor, ressaltando que nunca contratou
cartão de crédito, pois a sua intenção era a contratação de empréstimo
consignado.
A r. sentença de fls. 131/135 julgou procedente em parte a
ação para condenar o banco réu a liberar a reserva de margem consignável
averbada no beneficio do autor, referente ao cartão de crédito vinculado, o qual
deve ser cancelado, bem como para condenar a Instituição Financeira a cessar a
cobrança de qualquer taxa ou tarifa do referido cartão.
O banco réu não recorreu.
Apenas o autor apelou buscando a repetição do indébito
em dobro, a indenização por dano moral e a condenação do banco réu ao
pagamento das verbas decorrentes da sucumbência.
Todavia, o recurso do autor não comporta provimento.
Com efeito, não se justifica a pretendida restituição de
valores pagos pelo autor, pois este contraiu o empréstimo questionado e recebeu
o respectivo valor. Assim, não teria sentido condenar o banco a restituir, ao autor,
valores debitados diretamente do seu benefício previdenciário e, posteriormente,
cobrar novamente, do autor, tais valores dos quais é credor.
Esta questão, foi bem analisada na r. sentença:
“Entretanto, o pedido de repetição do indébito deve ser
julgado improcedente. Isso porque o autor efetivamente contraiu o empréstimo
em questão, pelo que os descontos já realizados diretamente de seu beneficio
devem ser compensados quando da apuração do valor total da divida” (fls. 133).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001070-04.2017.8.26.0337 -Voto no
5
De outra parte, não ficou caracterizado dano moral
indenizável.
Isto porque, para que surja o dever de indenizar, é preciso
demonstrar o prejuízo que o autor tenha sofrido em decorrência do ato ilícito
praticado pelo réu.
Na espécie, contudo, o autor, ora apelante, não
demonstrou ter sofrido qualquer abalo psicológico, tampouco ofensa à sua
personalidade, em decorrência deste fato. Assim, a sua pretensão de receber
indenização por dano moral está fundada, na verdade, em dissabores e
contratempos, advindos de um empréstimo diverso da modalidade que contratou.
Ressalte-se que, não é devida indenização, sob o rótulo
de "dano moral", em razão de transtornos, perturbações ou aborrecimentos que as
pessoas sofrem no seu dia a dia, frequentes na vida de qualquer indivíduo, que
não demonstrou ter sofrido qualquer abalo psicológico, ou alteração do seu
comportamento habitual, em razão destes contratempos.
A este respeito, vale lembrar a advertência do eminente
Antônio Jeová Santos:
“Nota-se nos pretórios uma avalanche de demandas que
pugnam pela indenização de dano moral, sem que exista aquele substrato necessário
para ensejar o ressarcimento. Está-se vivendo uma experiência em que todo e qualquer
abespinhamento dá ensanchas a pedidos de indenização.
Não é assim, porém. Conquanto existam pessoas cuja
suscetibilidade aflore na epiderme, não se pode considerar que qualquer mal-estar seja
apto para afetar o âmago, causando dor espiritual. Quando alguém diz ter sofrido prejuízo
espiritual, mas este é consequência de uma sensibilidade exagerada ou de uma
suscetibilidade extrema, não existe reparação. Para que exista dano moral é necessário
que a ofensa tenha alguma grandeza e esteja revestida de certa importância e gravidade”
(Dano moral indenizável, Antonio Jeová Santos, Editora Revista dos Tribunais, 2003,
página 111).
Conforme decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“a verificação do dano moral não reside exatamente na simples ocorrência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001070-04.2017.8.26.0337 -Voto no
6
ilícito, de sorte que nem todo ato desconforme o ordenamento jurídico enseja
indenização por dano moral. O importante é que o ato ilícito seja capaz de irradiar-
se para a esfera da dignidade da pessoa, ofendendo-a de maneira relevante. Daí
porque doutrina e jurisprudência têm afirmado, de forma uníssona, que o mero
inadimplemento contratual - que é um ato ilícito - não se revela, por si só, bastante
para gerar dano moral. Partindo-se da premissa de que o dano moral é sempre
presumido - in re ipsa (ínsito à própria ofensa) -, cumpre analisar a situação
jurídica controvertida e, a partir dela, afirmar se há ou não dano moral indenizável”
(AgRg no REsp 1269246 / RS
Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO -
Quarta Turma Data do Julgamento: 20/05/2014 Data da Publicação/Fonte:
DJe 27/05/2014).
No caso vertente, conforme exposto, os aborrecimentos
sofridos pelo autor, em decorrência de um empréstimo diverso da modalidade
que contratou, não configuram dano moral passível de ressarcimento, porquanto
não houve qualquer lesão à sua honra objetiva e subjetiva, não tendo
demonstrada, ademais, a restrição de crédito ao seu nome.
Bem por isso, deve ser mantida a respeitável sentença,
que deu a correta solução a esta lide.
Assim, considerando que a presente ação foi parcialmente
procedente, houve sucumbência recíproca, pois o autor decaiu da sua pretensão
de indenização por dano moral e de repetição do indébito, enquanto o banco réu
foi vencido em relação à liberação da reserva de margem consignável averbada
no benefício do autor referente ao cartão de crédito e à cobrança de taxa ou tarifa
do referido cartão, de forma que a distribuição dos ônus de sucumbência deve ser
mantida conforme fixada na sentença.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Ficam prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, para fins de
interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.

PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR
RELATOR